Tribunal: TJDFT
Processo: 0721609-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721609-31.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS AFONSO SILVA RECORRIDA: ROSANGELA MARIA DE ARAÚJO ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. JUÍZO CÍVEL. COMPETÊNCIA. 1. A ação que visa a extinção do condomínio existente entre as partes, em consequência de partilha judicial, deve ser processada perante o Juízo Cível, estando fora do rol de competências especializadas da Vara de Família. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente, após pedir a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.245, 1.576 e 1.658 do Código Civil 2002, 3o da Lei 6.515, 61 e 516, inciso II, ambos do Código de Processo Civil e 25 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, asseverando ser incabível a divisão do imóvel que à época da separação judicial havia sido partilhado na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor pago, referente a 45 (quarenta e cinco) parcelas do financiamento imobiliário. Alega que as parcelas restantes foram pagas exclusivamente pelo recorrente por meio de desconto em folha de pagamento. Acrescenta que sem o registro no cartório do imóvel não há que se falar em direito de propriedade, de modo que em seu entendimento, é incabível a divisão do bem. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados do TJMG a título de paradigmas; b) artigos 506, 507, 508, todos do CPC, por ofensa à coisa julgada formada na ação de separação litigiosa. Aduz que em se tratando de imóvel ainda financiado à época da separação somente é cabível a partilha das parcelas que foram amortizadas durante o período da relação conjugal, sob pena do enriquecimento ilícito da recorrida; c) artigos 7o e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando, em suma, ser incabível a divisão do bem, pois a recorrida não teria comprovado que ao tempo da separação estava consolidada a propriedade do imóvel; d) artigos 1.022, incisos I e II, 489, § 1o, inciso IV, e 1.025, todos do Estatuto Processual vigente, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, incisos I e II, 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada contrariedade aos artigos 1.245, 1.576 e 1.658 do Código Civil 2002, 3o da Lei 6.515, 7o, 373, incisos I e II, 61, 516, 506, 507, 508 inciso II, todos do Código de Processo Civil, e 25 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ressalte-se que “É firme o entendimento desta Corte no sentido de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’ (STJ, AgInt no REsp 1.503.880/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/03/2018).” (AgInt nos EDcl no REsp 1518276/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 27/5/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017